Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre a parte da dívida não adimplida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar se a multa de 20% deve incidir sobre o valor total da dívida ou sobre o valor inadimplido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa de 20% deve recair sobre os R$ 100.000,00 (cem mil reais) não pagos pelo executado, e não sobre o valor total devido.
4. Esta Turma Cível, – ao julgar o Agravo de Instrumento (processo n.o 0737680-69.2024.8.07.0000) interposto pelo ora agravado, contra a mesma decisão impugnada –, negou provimento ao recurso para manter o entendimento do Juízo monocrático de que a multa de 20% em questão deve recair sobre os R$ 100.000,00 (cem mil reais) não pagos pelo executado, e não sobre o valor total devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 408, l; CPC, art. 966, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942246, 0737680-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a TURMA CÍVEL, j. 06/11/2024, p. 21/11/2024.